Tribunal: TJMT
Processo: 0004303-49.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004303-49.2017.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORMINDO SOARES DA SILVA - CPF: 173.458.049-68 (EMBARGANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), ERIC RITTER - CPF: 502.105.649-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

AMBIENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO EVIDENCIADAS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – REJEIÇÃO.

Não merece acolhimento a prejudicial de prescrição, já que não decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data do dano ambiental e da propositura da ação.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração se não houve demonstração dos vícios do artigo
1.022, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ormindo Soares da Silva, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reconhecer a legitimidade passiva do Apelado e, consequentemente, anular a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem (id. 190972160, págs. 01/10).

O Embargante defende a ocorrência da prescrição, já que a posse da propriedade rural foi transmitida em 04/09/2011 e a presente ação distribuída em 28/11/2017. No mérito, alega que o acórdão foi obscuro, visto que, no caso, não se aplica a Súmula n. 623, do STJ.

Aduz que o
decisum
atacado foi omisso, pois reconheceu a sua legitimidade passiva, mas não determinou o retorno dos autos para prosseguimento.

O Recorrido apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição do Recurso (id. 202185690, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Ormindo Soares da Silva, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que proveu o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reconhecer a legitimidade passiva do Apelado e, consequentemente, anular a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito foi obscuro e omisso, além de defender a ocorrência da prescrição.

De início, cumpre salientar que a tese de ocorrência da prescrição não merece acolhimento, porque, conforme salientado pelo próprio Embargante, a operação o IBAMA que constatou o dano ambiental foi realizada no ano de 2017 e a Ação Civil Pública foi proposta em 28/11/2017, portanto, dentro do prazo quinquenal estabelecido.

Da mesma forma, não há falar em omissão e obscuridade, já que ficou expresso os motivos pelos quais o Colegiado entendeu pela aplicação da Súmula n. 623, do STJ. Veja-se:

É sabido que a responsabilidade civil por danos ambientais é de natureza objetiva, solidária e ilimitada e a obrigação de repará-los adere à propriedade, razão pela qual não há se perquirir se o causador do dano foi o atual ou o antigo proprietário, posto que a ação poderá ser direcionada contra ambos ou contra quaisquer um deles.

Esta é a orientação da Súmula n. 623, do STJ,
in verbis
:

Súmula 623 - As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

No caso dos autos, o Ministério Público Estadual optou por direcionar a ação contra a pessoa que consta como proprietária do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis.

Nota-se que inexiste qualquer obscuridade no acórdão recorrido.

Da mesma forma, inexiste omissão, porque constou da parte final do dispositivo a determinação de retorno dos autos à Comarca de origem,
in verbis
:

Forte nessas razões, REJEITO a questão prévia, suscitada pelo Recorrido e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, para reconhecer a legitimidade passiva do Apelado e, consequentemente,
determino o envio dos autos à Comarca de origem para prosseguimento, com a participação da pessoa jurídica Ubere Agropecuária Ltda.
(Negritei).

Na verdade, o Embargante pretende o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível, por meio dos Embargos de Declaração.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
o Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Ormindo Saores da Silva, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024